Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. PARÂMETRO. SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
3. Conquanto o Alimentante demonstre que, no curso do processo, foi contratado para desempenhar a função de balconista, com vínculo formal de emprego, ele não apresenta indício de que a atividade de microempreendedor individual que exerce desde 2016 foi abandonada, de forma que os alimentos fixados no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, devido para cada um dos três filhos, mostram-se adequados e compatíveis com a capacidade econômica do devedor.
4. A fixação dos alimentos com base no salário mínimo é a solução que melhor se adequa à hipótese, mormente por deter o Apelante também a condição de profissional autônomo, cujos rendimentos são variáveis. Garante-se, dessa forma, o cumprimento do dever de sustento, de acordo com a capacidade contributiva do genitor, e, concomitantemente, evita-se que a possibilidade financeira do alimentante seja extrapolada.
5. Apelação conhecida e não provida.